Tribunal: TJDFT
Processo: 0742380-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742380-88.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: COLEGIO RUI BARBOSA LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por COLÉGIO RUI BARBOSA LTDA. contra as decisões IDs origem 209873849 e 213338995, proferidas pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário n. 0716839-32.2024.8.07.0007, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A – BB, ora agravado. Na decisão ID origem 209873849, o Juízo rejeitou as preliminares suscitadas, declarou saneado o feito e indeferiu os pedidos de inversão do ônus da prova e de produção de prova pericial, apresentados pelo autor, nos seguintes termos: [...] Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerente é uma instituição de ensino, de modo que não se revela presente o pressuposto da vulnerabilidade em relação aos critérios técnico e jurídico para a realização e apresentação das provas necessárias ao julgamento da causa. Neste caso, deve-se observar a isonomia no tratamento entre as partes e a consequente impossibilidade de enquadra-las aos conceitos previstos nas normas do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, há que se considerar consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final ou que, embora não seja destinatário final do produto, apresente vulnerabilidade técnica, jurídica, informacional ou econômica em face do fornecedor. No presente caso, inexiste vulnerabilidade a justificar a incidência das normas consumeristas por meio da teoria finalista aprofundada. Por ser a empresa a destinatária dos serviços, deve ser indeferida a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC. Não há controvérsia sobre as questões de fato. A controvérsia é apenas quanto ao direito aplicável, o que será analisado na sentença. Por essa razão, indefiro a produção da prova pericial, uma vez que compulsando os autos, verifico que a matéria discutida pelas partes prescinde da produção de outras provas, uma vez que as constantes nos autos são suficientes para formação do convencimento do Juízo. Quanto ao pedido de suspensão da ação de execução formulado pela parte autora, nada a prover, eis que aludido requerimento deve ser direcionado ao próprio juiz da causa. Preclusa a decisão e não havendo novos requerimentos, anote-se a conclusão para sentença. Intimem-se. [...] O autor peticionou alegando omissão do Juízo “[...] no que tange a (sic) demonstração de forma motivada pela desnecessidade da prova pericial [...]”, que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, pois há “[...] hipossuficiência ou verossimilhança do direito alegado [...]”, bem como que a decisão supracitada não observou as regras do art. 357 do Código de Processo Civil – CPC. Ao final, requereu o seguinte: [...] a) O ajuste do despacho saneador, nos termos do art. 357 do CPC, atribuindo-se o ônus probatório em consonância com as demais questões processuais relevantes para o saneamento e organização do processo (CPC, art. 357, I, II, III e IV); b) O esclarecimento da proposição de que “não há fato controvertido dos fatos, mas somente quanto ao direito aplicável” na medida em que há previsão de cobrança de juros remuneratórios em patamar alegadamente superior as taxas médias divulgadas pelo BACEN, entre outras cláusulas entendidas como abusivas, como por exemplo a aplicação da comissão de permanência com variação do FACP, o que deve ser considerado como fato público e incontroverso constantes dos autos, bem como a dinâmica do caso concreto e, em especial, a capacidade de cada parte apresentar os documentos relevantes à prova de seus direitos, como no caso já tenha nos autos os extratos bancária, deveria impor ao Réu a obrigação de apresentar uma planilha demonstrado todos os encargos aplicados, apara ser possível a análise da abusividade, prova impossível de ser cumprida pela parte autora. (ID origem 210018914). No pronunciamento ID origem 210018914, o Juízo consignou que nada havia a prover em relação aos requerimentos, mantendo a decisão anterior pelos seus próprios fundamentos. Nas razões recursais, o agravante requer, em suma, o conhecimento do recurso; a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que não seja proferida sentença antes do julgamento final deste Agravo de Instrumento; e, no mérito, o seu provimento para reformar as decisões recorridas, de forma a “[...] reestabelecer a norma geral de distribuição do ônus probatório [...]”. Preparo não recolhido, haja vista a notícia de deferimento da gratuidade da justiça ao agravante. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. O exame do cabimento – um dos requisitos de admissibilidade recursal – “[...] se realizará através de dois ângulos distintos, mas complementares: (a) a recorribilidade do ato; e (b) a propriedade do recurso eventualmente interposto.”.[1] Quanto ao primeiro aspecto, a Teoria Geral dos Recursos ensina que os atos que não possuem conteúdo decisório são irrecorríveis.[2] E, como é sabido, o pronunciamento judicial que, em resposta a um pedido de reconsideração, ratifica o entendimento firmado em decisão anterior e impulsiona o feito não tem cunho decisório – nem efeito substitutivo, portanto. Nesse aspecto, cumpre-me salientar que, independentemente da nomenclatura atribuída, a petição que veicula matéria já enfrentada pelo juízo, sem utilizar as vias recursais cabíveis, configura pedido de reconsideração. Insta consignar, também, que requerimentos dessa natureza não interrompem nem suspendem a contagem do prazo para a interposição de recurso. Esse, inclusive, é o entendimento adotado por este eg. Tribunal de Justiça e pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, conforme se extrai das ementas abaixo transcritas: AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1121667, 07076055720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO RECEBIMENTO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DECISÃO ANTERIOR. DESPACHO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ ARTS. 535 CPC/1973 E 1022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Não configura violação ao art. 535 do CPC/1973, reproduzida no art. 1.022 do CPC/2015, a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional. 2. A intempestividade enseja o não conhecimento do recurso, circunstância que impossibilita a existência de omissão decorrente da falta do exame da questão de fundo nele suscitada. 3. O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.374.649/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.). (Grifou-se) Com esses esclarecimentos, tenho que, na hipótese em exame, o agravante pretende, na verdade, reformar o entendimento do Juízo consignado na decisão ID origem 209873849, visto que, na decisão ID origem 213338995, o Juízo de 1o Grau nada proveu acerca do pedido de reconsideração lançado na petição ID origem 210018914. A decisão ID origem 209873849 foi proferida em 4/9/2024, tendo o Sistema PJe 1o Grau registrado que o agravante tomou ciência do seu teor no dia 9/9/2024 e que o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação se encerraria em 30/9/2024. Nessa linha, como este Agravo de Instrumento foi interposto no dia 4/10/2024, patente a sua intempestividade. Sobreleva ressaltar que, apesar de não ter identificado o cadastramento do agravante como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações em portal próprio deste eg. Tribunal de Justiça[3], entendo que a consulta promovida via Sistema formalizou a sua intimação, pois viabilizou a ciência inequívoca da decisão impugnada. Com isso, a fluência do prazo para recorrer foi iniciado no primeiro dia útil subsequente ao acesso, independentemente da eventual publicação posterior do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico – DJe. Ante o exposto, considerando ser esse vício insanável, o que afasta a aplicação do art. 1.017 § 3o c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO porquanto manifestamente incabível, nos termos do art. 932, inciso III, do mesmo Código. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 6 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.2. Acesso em 14/3/2024. [2] Idem, ibidem. [3] Consulta realizada no endereço: https://pjeportal.tjdft.jus.br/parceiro_expedicao_eletronica/. Acesso em 6/10/2024.